Tribunal: TJES
Processo: 5000729-10.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000729-10.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO MARIN MENEGARDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGÉTICO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. PROCEDIMENTO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA DECLARADA INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 9295939, desconstituir a dívida de R$ 3.753,02 a ele vinculada e condenar a ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do TOI lavrado pela concessionária, bem como da cobrança oriunda de sua emissão, à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do TOI depende do cumprimento rigoroso dos procedimentos previstos nos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, os quais exigem a presença do consumidor ou prova de sua recusa, a possibilidade de requerer perícia técnica e a prévia comunicação sobre a inspeção técnica.

A concessionária lavrou o TOI unilateralmente, sem a presença do consumidor e sem oportunizar-lhe o acompanhamento da inspeção ou a realização de perícia técnica, em afronta direta à normativa da ANEEL e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que o TOI lavrado unilateralmente não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se a comprovação inequívoca da irregularidade mediante prova técnica produzida com a participação do consumidor.

A ausência de elementos mínimos para caracterização da suposta irregularidade inviabiliza a cobrança do valor de R$ 3.753,02, sendo correta a desconstituição do débito.

A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos previstos nos arts. 590 a 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 para que o TOI seja válido e produza efeitos jurídicos.

O TOI lavrado de forma unilateral, sem a participação ou ciência do consumidor e sem assegurar-lhe a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, é nulo.

A cobrança baseada em TOI nulo é inexigível, por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 598.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5003813-49.2022.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000233-97.2021.8.08.0026, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, 2ª Câmara Cível, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença (id. 11263213) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
LIGIA MENEGARDO DORTOLOTTI SCHAIDER
, julgou procedentes os pedidos autorais, par
a
(i)
declarar a nulidade do TOI indicado na inicial referente a titularidade da parte requerente;
(ii)
desconstituir a dívida referente à fatura de revisão de consumo no valor de R$ 3.753,02 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e dois centavos), oriunda do TOI n.º 9295939;
(iii)
arbitrar custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
o procedimento administrativo que resultou na emissão do TOI n.º 9295939 observou rigorosamente as normas estabelecidas pela Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL;
(ii)
a cobrança relativa à recuperação de consumo é legítima, tendo sido apurada com base em critérios objetivos previstos na legislação setorial, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou unilateralidade.

Pois bem.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pela parte, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Isso porque, quanto à declaração de nulidade do
TOI n.º 9295939
e da dívida dele decorrente, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, verifica-se que
a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em
afronta aos artigos 590, 591 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL
, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; bem como (ii) a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de (iii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Para além disso, ao compulsar os autos, verifica-se que após a constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa
, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao
art. 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
.

In casu
, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 9295939 foi lavrado sem a presença do consumidor, que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela recorrente – nem a vistoria, nem a perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, nos termos dos artigos 590, 591 e 592 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade de forma a retratar o exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a apuração técnica da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Alinhado a esse entendimento, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
". (...) (AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo do autor sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas. Sob essa perspectiva, inexistindo elementos suficientes a caracterizar a irregularidade, mostra-se indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção, até mesmo porqu
e, "
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se que o consumidor seja previamente notificado sobre a inspeção e tenha oportunidade de acompanhar a prova técnica [...]
” (TJES, Apelação Cível n. 5000233-97.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025), o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Diante disso, reponta a escorreita a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, para o fim de declarar a ilegalidade do TOI n. 9295939, lavrado em desfavor do consumidor, e a consequente inexigibilidade da quantia R$ 3.753,02 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e dois centavos) em decorrência dele apurada.

Não viceja, portanto, a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, dada a constatação de ter havido ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas que regem a matéria (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Posto isso,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de Rio Novo do Sul.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)